Tribunal: TJDFT
Processo: 0745779-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745779-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BATISTA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MURILO DE MENEZES ABREU contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712186-78.2019.8.07.0001, movido em face de CARLOS ALBERTO BATISTA DE SOUSA, indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor. Nas razões do agravo (ID 20569452) narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada em face do agravado, em que objetiva o recebimento de honorários advocatícios contratuais. Assevera ter sido a penhora realizada via BACENJUD parcialmente frutífera, encontrando-se a dívida atualizada em R$ 1.489,05 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos). Aduz que, em razão do insucesso das demais diligências de busca, requereu a penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado, o que restou indeferido pelo douto magistrado a quo. Defende a possibilidade de penhora dos bens que ultrapassem as necessidades comuns ao médio padrão de vida ou em duplicidade, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil. Além disso, o valor ínfimo dos bens, por si só, não impede a constrição, sobretudo em se tratando de débito alimentar. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada, para possibilitar a penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado, até o limite da dívida. Preparo – ID 20571035. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Compulsando os autos de origem, verifica-se que a demanda objetiva o recebimento de honorários advocatícios contratuais, devidos pelo agravado. Já em sede de cumprimento de sentença, foram realizadas diligências na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, tendo sido a pesquisa via sistema BACENJUD parcialmente frutífera, até o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), remanescendo o débito de R$ 1.489,05 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos). Apesar de realizadas novas buscas através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não foram encontrados outros bens ou valores passíveis de penhora. Em razão disso, o agravante requer a penhora dos bens móveis que guarnecem a residência do agravado, o que foi indeferido pelo douto julgador de origem, sob o argumento de que caberia ao autor indicar bens de valor vultoso ou duplicados. Em juízo perfunctório, verifico a plausibilidade do direito invocado, bem como a urgência do pleito. É certo que o ordenamento jurídico pátrio não inviabiliza de modo absoluto a penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, admitindo a constrição sobre aqueles de valor elevado ou que ultrapassem as necessidades comuns ao médio padrão de vida. É o que se retira do teor do artigo 833, inciso II, do diploma processual: Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; A decisão hostilizada, não obstante reconheça a exceção acima transcrita, atribui ao credor a responsabilidade de indicar bens de valor vultoso ou duplicados, passíveis de serem penhorados. No entanto, firmou-se o entendimento dessa Corte no sentido de que tal ônus não pode ser imputado ao exequente, por não dispor de meios suficientes para inventariar os bens de residência alheia. Assim, cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por Oficial de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. O nosso ordenamento jurídico não inviabiliza por absoluto a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, ressalvando a possibilidade de constrição sobre bens móveis de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, II, do CPC). 2. Na hipótese, outras diligências foram realizadas na tentativa de se encontrar bens passíveis de penhora, restando, no entanto, infrutíferas, sendo cabível a expedição do mandado de penhora e avaliação na residência do devedor. 3. Embora os bens comuns de utilidades domésticas não estejam sujeitos à penhora para pagamento de dívida, não se pode presumir, sem prévia verificação, a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor. 4. Diante da possibilidade de penhora, necessário a realização de diligência nesse sentido, momento em que o oficial de justiça poderá averiguar in loco a existência ou não de bens móveis passíveis de constrição. 5. AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1271875, 07143802020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Em que pese o art. 833, inc. II, do CPC, pontuar serem impenhoráveis "os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida", a jurisprudência exige que tais bens se refiram somente aqueles necessários à sobrevivência do devedor, encontrados usualmente em uma residência e que, a priori, não detenham natureza suntuosa. 2. Em não havendo impedimento à expedição de mandado de penhora e avaliação, é imprescindível a averiguação e descrição pelo Oficial de Justiça, por ocasião da diligência, dos bens que guarnecem a residência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1277973, 07046810520208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS MÓVEIS. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, II, CPC. EXCEÇÃO. BENS SUPERFLUOS OU EM DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRÉVIA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassam as necessidades comuns, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do CPC/2015. Precedentes do TJDFT. 2. Apesar da regra contida no art. 921, IV, do CPC, o ônus de indicar os bens passíveis de penhora, contidos na residência da parte executada, não pode ser imputado ao credor, por não dispor de meios para inventariar os bens de casa alheia. Faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens móveis ali encontrados, nos termos do art. 836, §1o, do CPC, os quais devem ser submetidos ao exame do Juízo a quo, a fim de verificar a incidência do art. 833, II, do CPC e do art. 2° da Lei n° 8.009/1990, afastando, assim, a impenhorabilidade. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1235565, 07184591320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco é razoável presumir que diante do insucesso de todas as buscas nos sistemas informatizados a diligência não lograria êxito, haja vista o reduzido valor da dívida. Por fim, em consulta aos autos de origem, verifica-se ter o julgador a quo concedido o prazo de 30 (trinta) dias para indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do feito, sob pena de extinção, ficando demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela vindicada, para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do agravado, nos termos do artigo 833, inciso II, do CPC. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator